Tribunal: CARF
Processo: 10860.901583/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901583/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.872 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PILKINGTON BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas
na Manifestação de Inconformidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor da contribuição retida na fonte e utilizada na composição do saldo
negativo de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901583/2013-44
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares alegadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PILKINGTON BRASIL LTDA.,
em face do acórdão de n° 14-107.472, proferido pela C. 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“I. DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 064321847, emitido eletronicamente em
04/09/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
33367.56207.210309.1.7.03-5900.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendário (AC) 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
85.175,90. No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
II. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório por via postal em 16/09/2013 (fl. 22), a Interessada
apresentou, em 15/10/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 33/75, em que
alega, em síntese:
• Nulidade por vício no procedimento – necessidade de prévia lavratura do auto de
infração: aduz ser nulo o procedimento adotado pela autoridade administrativa para a
glosa dos créditos tributários que haviam sido utilizados para pagamento da
estimativa mensal de CSLL do ano de 2006, computadas na formação do saldo negativo
de CSLL de 2006 e, por decorrência, a redução do crédito pleiteado, tendo em vista a
inexistência de lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional e do §1° do artigo 2° da Instrução Normativa (IN) SRF n° 77/1998.
• Cerceamento de defesa – ausência de prévia intimação da requerente para
prestar informações: afirma que o despacho decisório negou o crédito pleiteado com
base em um cruzamento eletrônico de informações e sem prévia intimação da
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

Requerente para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, cerceando o
seu direito de defesa e violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla
defesa.
• Neste ponto, também alega que não foi observado o artigo 65 da IN RFB no
900/2008, o qual estabelece o poder-dever de a autoridade administrativa determinar a
realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório.
• Decadência – homologação tácita do saldo negativo de CSLL de 2006, informado
na DIPJ 2007:
29. Uma vez demonstrada, pormenorizadamente, a composição do saldo
negativo de CSLL com o pagamento do ajuste anual e a entrega da DIPJ2007, se
iniciou o prazo decadencial do Fisco homologar ou não a composição de tal
crédito tributário.
30. Conforme a legislação tributária em vigor, a contagem desse prazo
decadencial se iniciaria após o período do fato gerador do tributo, que, nesse
caso, seria a data de 31 de dezembro de 2006. Ou seja, encerrado o exercício de
2006, a partir de 1° de janeiro de 2007, o prazo a decadencial teria se iniciado, e
assim, se encerrado em 1° de janeiro de 2012.
31. Contudo, como a composição do saldo negativo da CSLL resta efetivamente
formalizada na Declaração de Imposto de Renda — DIPJ, que via de regra é
entregue até a data de 30 de junho de cada ano, ainda que se considere o início da
contagem do prazo decadencial a partir da entrega da mesma, a decadência seria
verificada, visto que o despacho decisório somente foi recebido pela empresa em
16 de setembro de 2013, ou seja, mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses após o
escoamento do prazo.
32. Assim, ainda que se haja conservadoramente e se considere o prazo acima,
decorridos 5 (cinco) anos desse termo inicial, qual seja 01 de julho de 2007, o
Fisco, tacitamente, homologou o saldo negativo de CSLL do ano de 2007.
34. Dessa forma, se equivoca o Fisco ao indeferir as declarações de compensação
realizadas onde se utilizou o saldo negativo de CSLL de 2006, pois a
composição do crédito e, por consequência, sua utilização, já se encontram
homologadas tacitamente pelo decurso do prazo decadencial que se findou em 29
de junho de 2012, 5 (cinco) anos após a entrega da DIPJ 2007 (a prevalecer o
entendimento de que oprazo se inicia com a entrega da DIPJ).
35. Se o Fisco entende que a composição do crédito tributário se deu de forma
irregular, deveria o mesmo ter se manifestado durante o período de 5 (cinco)
anos posterior à formalização/consolidação do crédito — entrega da DIPJ 2007,
e nesse período, te realizado o lançamento do valor das estimativas que foram
compensadas e que o mesmo não entendia legítimas, pois em 16 de setembro de
2013, ao não homologar a compensação do saldo negativo de CSLL com outros
tributos, já havia ocorrido o decaimento de tal direito em 1o de julho de 2012.
(...)
• Sobrestamento do despacho decisório em razão da discussão sobre os créditos
utilizados nas estimativas de CSLL de 2006: aduz que os créditos utilizados para
compensação das estimativas de CSLL de 2006 são objeto de discussão devido à
apresentação de manifestação de inconformidade, motivo pelo qual são objeto de
cobrança por parte da RFB e se encontram com a exigibilidade suspensa. A discussão
sobre os PER/Dcomps respectivos se encontram nos processos nos 10860.903215/2009-
54 e 10860.908213/2009-65.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

• Tal fato implicaria na prejudicialidade entre os processos em questão e o presente, o
que ensejaria o sobrestamento deste até o encerramento daqueles, para evitar
duplicidade de cobrança.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 29 de maio de 2020, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
insurge-se a Manifestante contra o Despacho Decisório eletrônico,
pugnando pela nulidade deste, sob a alegação de vício no procedimento,
por suposta necessidade de prévia lavratura do auto de infração, com
base no artigo 2o, § 1o da IN SRF no 77/1998;
(ii)
o dispositivo invocado refere-se apenas aos procedimentos de auditoria
interna para a revisão de declarações de rendimentos de pessoa física
ou jurídica, do ITR (imposto territorial rural) ou da DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais), e não aos procedimentos
relativos a pedidos de restituição (PER) e declaração de compensação
(DComp), como é o caso dos autos;
(iii)
da leitura dos §§ 1o, 2o e 6o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, que
regula e extinção de débitos por meio de declaração de compensação,
infere-se que não há, no caso em tela, lançamentos de créditos
tributários, mas apenas a implementação da condição resolutiva,
mediante a negativa de compensação declarada pelo contribuinte por não
restar líquido e certo o direito por ele pleiteado;
(iv)
o Despacho Decisório proferido apresenta de forma clara e precisa o
motivo da não homologação da compensação, qual seja, a ausência de
crédito disponível para a compensação do débito informado na DComp.
Este detalhou a composição das parcelas do crédito informadas no
PER/DComp; definiu como valor do saldo negativo de CSLL disponível o
montante das parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ menos a CSLL devida; e indicou o valor do saldo negativo de CSLL
disponível para compensação (no caso, como igual a zero);
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

(v)
quando há dúvidas sobre as informações prestadas no PER/DCOMP, a
autoridade administrativa pode intimar o contribuinte a apresentar
documentos para verificação tais informações, conforme disposto no
artigo 76 da IN RFB no 1300, de 2012;
(vi)
a expressão “poderá” encerra, em verdade, uma faculdade, uma
prerrogativa concedida à Administração Tributária no sentido de intimar o
contribuinte a apresentar esclarecimentos ou justificações porventura
necessários à comprovação do direito creditório pleiteado. Nos casos em
que a análise das informações constantes do PER/DCOMP mediante
consulta realizada aos sistemas da RFB é suficiente à apuração do
crédito, a autoridade fiscal não é obrigada a proceder à intimação prévia,
tampouco a qualquer diligência;
(vii)
a motivação para a não homologação da compensação foi devidamente
explicitada pela Administração ao apontar que o saldo negativo apurado
não era disponível para a compensação do débito da contribuinte,
informado na DComp;
(viii) por tratar-se de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, convém
destacar que as informações constantes dos sistemas da RFB foram
fornecidas pelo próprio sujeito passivo (no caso das estimativas
compensadas) e pela fonte pagadora (em relação às parcelas de CSLL
retidas na fonte), a quem cabe a responsabilidade pelas declarações
prestadas e pela quitação dos valores devidos aos cofres públicos;
(ix)
sobre a alegação de decadência para expedição do despacho decisório
(homologação tácita), também não assiste razão à Manifestante, pois de
acordo com §5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, o prazo para
homologação tácita é de 5 (cinco) anos contados da data de entrega da
declaração de compensação;
(x)
verifica-se que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 16/09/2013,
logo, antes do prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de
transmissão
do
PER/DCOMP
em
questão,
de
no
33367.56207.210309.1.7.03-5900, transmitido em 21/03/2009;
(xi)
a Interessada não apresentou na Manifestação de Inconformidade
qualquer alegação ou justificativa acerca da parcela de CSLL retida na
fonte cuja retenção foi confirmada em DIRF com valor inferior ao
declarado no PER/DComp. Tampouco anexou ao processo comprovante
de rendimentos e retenção na fonte emitido pela fonte pagadora para
confirmação da retenção de CSLL no montante que alega ter em seu favor.
Assim, tal parcela não deve compor o direito creditório de saldo
negativo de CSLL do AC 2009 em favor da Contribuinte;
(xii)
por força do Parecer Normativo Coordenação-Geral de Tributação –
Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018 tem-se por confirmadas as
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

compensações
relativas
aos
débitos
de
estimativa
apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 102/121), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
é nulo o procedimento adotado pela autoridade administrativa para a
glosa da retenção de CSLL computada na formação do saldo negativo do
ano-calendário de 2006 e, por decorrência, a redução do crédito pleiteado
pela Recorrente, tendo em vista a inexistência de lavratura do auto de
infração, nos termos do artigo 142 do CTN e do § 1o do artigo 2o da IN
SRF 77/98;
(ii)
o Despacho Decisório eletrônico proferido nos presentes autos negou
parte do crédito pleiteado sem prévia intimação da Recorrente para
prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, cerceando o seu
direito de defesa;
(iii)
o Despacho Decisório em questão se limitou a proceder a um
cruzamento eletrônico de informações, sem que a Recorrente sequer
tivesse sido intimada para se manifestar a respeito, o que viola o princípio
do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV da Constituição
Federal de 1988);
(iv)
nos termos do Despacho Decisório eletrônico, não teriam sido
confirmadas retenções de CSLL realizadas sob o código 5952 –
“Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a
Pessoa Jurídica de Direito Privado”, no valor de R$ 16.594,38;
(v)
em momento algum o Despacho Decisório eletrônico indica quais os
motivos fáticos e jurídicos que acarretaram a glosa da retenção de
contribuição sob o referido código; pelo contrário, simplesmente
disponibiliza o montante da retenção não confirmada, o que
consequentemente prejudica os meios de defesa da Recorrente;
(vi)
por fim, ainda que as fontes pagadoras eventualmente não tenham
incluído a informação da retenção em suas DIRFs, ou mesmo enviado os
respectivos comprovantes de retenções fiscais, é injusto e inaceitável que
a Recorrente venha a ser penalizada por tal fato.

É o relatório.

Voto
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
07/07/2020 (e-fl. 99), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/08/2020 (e-fl.
101), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Vício no Procedimento por Ausência de Prévia Lavratura do
Auto de Infração
A Recorrente alega que o Despacho Decisório seria nulo, pois “a autoridade
administrativa deveria, necessariamente, ter lavrado o auto de infração, nos termos do § 1o do
artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 77/98”, nos seguintes termos:
“8. Ou seja, no caso concreto, em que as alterações promovidas pelo Despacho
Decisório eletrônico nos dados informados na DIPJ pela Recorrente implicaram,
justamente, na redução do crédito pleiteado, as supostas irregularidades deveriam ter
sido objeto de auto de infração, nos termos do § 1o do artigo 2o da IN SRF 77/98.
9. Ocorre que, em total afronta ao disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e no § 1o do artigo 2o da IN SRF 77/98, a glosa da retenção de
CSLL objeto do presente processo e, por decorrência, a redução do crédito, não foram
efetuadas pela autoridade administrativa mediante a lavratura de auto de infração.
10. Diante do exposto, é nulo o procedimento adotado pela autoridade
administrativa para a glosa da retenção de CSLL computada na formação do saldo

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

negativo do ano-calendário de 2006 e, por decorrência, a redução do crédito pleiteado
pela Recorrente, tendo em vista a inexistência de lavratura do auto de infração, nos
termos do artigo 142 do CTN e do § 1o do artigo 2o da IN SRF 77/98.” (e-fl. 106, g.n.)
Na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim, quanto à análise
de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Quanto ao ponto, a decisão recorrida externou os fundamentos pelos quais afastou
a referida alegação:
“Preliminarmente, insurge-se a Manifestante contra o Despacho Decisório
eletrônico, pugnando pela nulidade deste, sob a alegação de vício no procedimento,
por suposta necessidade de prévia lavratura do auto de infração, com base no art.
2o, § 1o da IN SRF no 77/1998.
De plano, cumpre esclarecer que não merece acolhida tal alegação de nulidade do
Despacho Decisório, uma vez que o dispositivo invocado refere-se apenas aos
procedimentos de auditoria interna para a revisão de declarações de rendimentos
de pessoa física ou jurídica, do ITR (imposto territorial rural) ou da DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais), e não aos procedimentos relativos a
pedidos de restituição (PER) e declaração de compensação (DComp), como é o caso
dos autos.
E, da leitura dos §§ 1o, 2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que regula e
extinção de débitos por meio de declaração de compensação, infere-se que não há, no
caso em tela, lançamentos de créditos tributários, mas apenas a implementação da
condição resolutiva, mediante a negativa de compensação declarada pelo
contribuinte por não restar líquido e certo o direito por ele pleiteado.” (e-fl. 83, g.n.)
Nessa situação, o efeito da não homologação da DCOMP é a cobrança do
crédito tributário correspondente, independentemente de lançamento, já que a oferta da
compensação pelo contribuinte à Administração implica confissão de dívida e constituição do
crédito tributário, nos termos do § 6o do artigo 74 da Lei n° 9.430/19964, com redação dada pela
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fruto da conversão da Medida Provisória 135, de 30
de outubro de 20035.
Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente, acaso o resultado da
compensação seja a sua não homologação pela Administração Pública, a dívida do contribuinte
declarada na DCOMP já estará constituída pela própria declaração.
Logo, não há que se falar em nulidade, de modo que não se acolhe a preliminar
alegada.

Preliminar: Da Alegação de Nulidade por Cerceamento ao Direito de Defesa

4 § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
5 Antes disso, a compensação com efeitos de lançamento por homologação somente se aplicava entre tributos da
mesma espécie, nos termos do artigo 66 da Lei 8.383/1991, o que gerava a necessidade de lançamento do tributo
pela RFB.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

A Recorrente alega que o Despacho Decisório seria nulo, pois “negou parte do
crédito pleiteado sem prévia intimação da Recorrente para prestar os esclarecimentos que se
fizessem necessários, cerceando o seu direito de defesa”, nos seguintes termos:
“11. Como se não bastasse o vício no procedimento, o despacho decisório eletrônico
proferido nos presentes autos negou parte do crédito pleiteado sem prévia intimação
da Recorrente para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários,
cerceando o seu direito de defesa.
12. Com efeito, após a transmissão eletrônica do PER/DCOMP (formulário eletrônico
padronizado que não permite a introdução de informações pormenorizadas a respeito da
origem do crédito pleiteado), a Recorrente foi surpreendida com a prolação de
Despacho Decisório eletrônico que concluiu, peremptoriamente, pela insuficiência do
crédito pleiteado, deixando de homologar parte das compensações declaradas.
13. Destaca-se que o sistema eletrônico para transmissão do PER/DCOMP apresenta
inúmeras limitações probatórias, que inviabilizam a prestação imediata de quaisquer
informações úteis ou necessárias à comprovação do direito creditório pleiteado, não se
podendo sustentar que a Recorrente teria “faltado” com o dever de apresentar
todas as provas do seu crédito, uma vez impossibilitada de fazê-lo.” (e-fl. 107, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“A Manifestante aduz também a nulidade do despacho decisório por cerceamento
de defesa, ante a ausência de prévia intimação para prestar informações e de
realização de diligências para esclarecimento do direito creditório.
O Despacho Decisório proferido apresenta de forma clara e precisa o motivo da não
homologação da compensação, qual seja, a ausência de crédito disponível para a
compensação do débito informado na DComp. Este detalhou a composição das
parcelas do crédito informadas no PER/DComp; definiu como valor do saldo
negativo de CSLL disponível o montante das parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ menos a CSLL devida; e indicou o valor do saldo
negativo de CSLL disponível para compensação (no caso, como igual a zero).
Quando há dúvidas sobre as informações prestadas no PER/DCOMP, a autoridade
administrativa pode intimar o contribuinte a apresentar documentos para verificação
tais informações, conforme disposto no artigo 76 da IN RFB no 1300, de 2012, então
vigente:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (Grifos nossos)
Nota-se, portanto, que a expressão “poderá” encerra, em verdade, uma faculdade, uma
prerrogativa concedida à Administração Tributária no sentido de intimar o
contribuinte a apresentar esclarecimentos ou justificações porventura necessários à
comprovação do direito creditório pleiteado. Nos casos em que a análise das
informações constantes do PER/DCOMP mediante consulta realizada aos sistemas da
RFB é suficiente à apuração do crédito, a autoridade fiscal não é obrigada a proceder
à intimação prévia, tampouco a qualquer diligência.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

Tal entendimento é o que prevalece desde a época em que vigente o art. 7o da IN SRF
no 21, de 1997, de teor similar ao referido art. 76:
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA.
FACULDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
Não
existe
obrigação legal a determinar a realização de intimação ou diligência no curso da
análise de processos de restituição/compensação. A norma do art. 7o, parágrafo
único da IN SRF no 21/97 apenas permite a realização de diligências, não
configurando obrigação cujo descumprimento acarrete nulidade do procedimento
(Ac. no 1401- 001.873, de 17/05/2017, 1a Seção de Julgamento do CARF,
Redator designado Abel Nunes de Oliveira Neto).
Ademais, o Despacho contém todos os elementos necessários ao exercício do direito
de defesa do contribuinte, trazendo em seu bojo, ainda que de forma sintética, a
fundamentação legal, a identificação da declaração de compensação enviada pela
empresa, a data da transmissão, o tipo de crédito, as características do crédito
apontado pela empresa na Dcomp, bem como o período de apuração a que se refere.
O despacho decisório indica, ademais, que o saldo negativo de CSLL indicado como
crédito não foi reconhecido devido à não confirmação integral do valor do
somatório das parcelas na composição do crédito informado DIPJ e aquele confirmado
nos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Verifica-se, assim, que a motivação para a não homologação da compensação foi
devidamente explicitada pela Administração ao apontar que o saldo negativo apurado
não era disponível para a compensação do débito da contribuinte, informado na DComp.
O Despacho Decisório identifica também a fundamentação legal para a homologação
parcial da compensação, qual seja, os arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Neste ponto, por tratar-se de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, convém
destacar que as informações constantes dos sistemas da RFB foram fornecidas pelo
próprio sujeito passivo (no caso das estimativas compensadas) e pela fonte pagadora
(em relação às parcelas de CSLL retidas na fonte), a quem cabe a responsabilidade pelas
declarações prestadas e pela quitação dos valores devidos aos cofres públicos.
Por fim, cumpre observar que as nulidades do processo administrativo fiscal (PAF) são
somente aquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual não há
como reconhecer a nulidade pretendida pela manifestante, já que o despacho
decisório foi assinado por autoridade competente e não houve cerceamento do direito
de defesa.” (e-fls. 83/85, g.n.)
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, tanto que
reconheceu o montante de R$ 337.477,99 a título de estimativas compensadas de CSLL, porém,
sob viés diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por
preterição do direito de defesa. A propósito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Não resta
caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão
recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça
impugnatória, sem omissão ou contradição, e perícia é negada porque despicienda.
(Processo n° 10725.721189/2014-60. Acórdão n° 2003-002.366. Sessão de 23/06/2020.
Relator Raimundo Cássio Gonçalves Lima, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
In casu, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada (e-fls. 24/25), em
03/12/2008 (e-fl. 26) e 05/03/2009 (e-fl. 27), ou seja, bem antes da emissão do Despacho
Decisório, para sanar as irregularidades apontadas pela Autoridade Fiscal, sob pena de
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP em análise. Vejamos:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa ao contraditório e à ampla defesa a ensejar a
nulidade da decisão.
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário e, como bem sabe a Recorrente, o artigo 170 do Código
Tributário Nacional (“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o
crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza.
Assim, contrariamente ao alegado, o acórdão recorrido apresentou todos os
esclarecimentos quanto ao motivo da não homologação da compensação pleiteada, de modo que,
caberia à Recorrente a comprovação das retenções de CSLL não confirmadas no Despacho
Decisório e reiteradas na decisão recorrida.
Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela C. 3a Turma da DRJ/RPO - para reanálise da liquidez e certeza do crédito,
não homologando novamente as compensações -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 85.175,90 (oitenta
e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e noventa centavos), resultante de valores antecipados a
título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fls. 28/31) reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 5.855.707,21 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e
sete reais e vinte e um centavos), reconheceu o valor de R$ 10.622,74 (dez mil, seiscentos e
vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), a título de retenções na fonte e; R$ 5.491.556,99
(cinco milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e
nove centavos), a título de pagamentos, de forma que não resultou saldo negativo disponível
para compensar os débitos informados em PER/DCOMP, já que a parcela referente às
estimativas compensadas não foi confirmada. Confira-se:

Em 29 de maio de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 79/90), reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, tendo em
vista que, “a interessada não apresentou na Manifestação de Inconformidade qualquer
alegação ou justificativa acerca da parcela de CSLL retida na fonte cuja retenção foi
confirmada em DIRF com valor inferior ao declarado no PER/DComp” (e-fl. 87, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“De plano, verifica-se que a interessada não apresentou na Manifestação de
Inconformidade qualquer alegação ou justificativa acerca da parcela de CSLL retida
na fonte cuja retenção foi foi confirmada em DIRF com valor inferior ao declarado no
PER/DComp. Tampouco anexou ao processo comprovante de rendimentos e
retenção na fonte emitido pela fonte pagadora para confirmação da retenção de
CSLL no montante que alega ter em seu favor. Assim, tal parcela não deve compor o
direito creditório de saldo negativo de CSLL do AC 2009 em favor da Contribuinte.
(...)
Em relação às parcelas não confirmadas de estimativa compensada (de
janeiro/2006), verifica-se que sua motivação foi a não homologação das Dcomps
respectivas, por despachos decisórios em que foi apurada a inexistência de crédito para
compensação:
(...)
Ocorre que recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de
Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

estimativas compensadas, quando a compensação for considerada não declarada e
quando ela for não homologada.
(...)
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas.” (e-fls. 87/89, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções de CSLL
apontadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida, no valor remanescente de R$
16.594,38 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos). Confira-
se:

Em sede de Recurso Voluntário, observa-se que a Recorrente não apresentou
qualquer justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o
quanto decidido pela C. 3a Turma da DRJ/RPO, pelo contrário, limitou-se a protestos vazios e
de negação geral, sem que tenha justificado e comprovado as retenções não confirmadas, nos
termos da decisão recorrida.
A propósito, colhe-se das razões recursais:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

“29. Ainda que as fontes pagadoras eventualmente não tenham incluído a informação
da retenção em suas DIRFs, ou mesmo enviado os respectivos comprovantes de
retenções fiscais, é injusto e inaceitável que a Recorrente venha a ser penalizada
por tal fato.” (e-fl. 113, g.n.)
É certo que, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Com efeito, para comprovar as retenções, na ausência do informe de rendimentos,
a Recorrente deveria ter comprovado o recebimento líquido do valor da operação, anexando
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a sua natureza, bem como os extratos bancários
com a identificação da fonte pagadora responsável pelos valores recebidos, líquidos, de CSLL.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Ademais, somente se admite para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar, que a pessoa jurídica deduza do imposto devido, o valor do imposto pago ou retido na
fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais
incidiram a contribuição na fonte.
Tal condicionante também não restou comprovada pela Recorrente.
Com efeito, a legislação regente da matéria condiciona a dedutibilidade do IRRF
na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora e, (ii) tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Nesse sentido, já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. No caso
de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a comprovação do cômputo
da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na declaração de rendimentos
(“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”). (Processo n°
13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020. Relator
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.872 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901583/2013-44

Fl. 153
DF CARF MF
Original